Tribunal: STF
Processo: RE 105357
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-07
Data de publicação: 1985-05-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
I. RECURSO DE OFICIO. AUTARQUIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ART-475-II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA. OBICE DO ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
II. HONORARIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART-20-PAR-3. DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. OBICE DO ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
III. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONTA-SE A PARTIR DA AVALIAÇÃO, DESDE QUE ENTRE ESTA E O PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO TENHA DECORRIDO MAIS DE UM ANO. DISSIDIO COMPROVADO.
PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.